Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. Conquanto o exequente tenha postulado a expedição de mandado de penhora, avalição e remoção de bens dos executados no endereço que individualizara1, afere-se que o logradouro informado já restara diligenciado ao ser intentada a angularização processual nestes autos, havendo sido certificado, na oportunidade, que os devedores nele não residem ou estão sediados2. Dessa forma, considerando a inocuidade da postulação realizada, indefiro o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência/sede dos executados, determinando o retorno dos autos à suspensão do curso processual, na forma determinada na decisão precedente. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 66064186 (fls. 535/536).